Tribunal: STF
Processo: Rcl 88076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). ADPF nº 324/DF. ADC nº 48/DF. ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Muller & Rhoden Serviços Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no Processo nº 0000762-32.2024.5.12.0061, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF,  bem como na ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.389 (ARE nº 1.532.603/PR).

2. A reclamante narra que “o processo de origem se trata de Reclamação Trabalhista ajuizada por Alana Oliveira Barreto em face de Muller & Rhoden Serviços Ltda. (autos nº 0000762-32.2024.5.12.0061)”. A beneficiária, em suma, pede reconhecimento de vínculo empregatício e verbas trabalhistas.

3. Noticia que, “em sede de sentença (ID 560774f, fls. 230-239, dos autos de origem), o d. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Brusque/SC reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, em razão de suposta subordinação da Reclamante em relação à Reclamada”.

4. À primeira vista, o TRT 12ª Região rejeitou o pedido de suspensão feito pelo reclamante em razão do Tema RG nº 1.389, sob o argumento de inexistência de identidade. Em decisão posterior, “reviu o entendimento e determinou o sobrestamento do feito, mas equivocadamente com fundamento no Tema nº 30 do C. TST, que versa exclusivamente sobre a contratação por meio de pessoa jurídica, o que não se enquadra no caso, já que a Reclamante foi contratada como pessoa física.”. Por fim, a recursal trabalhista levantou a suspensão e determinou o prosseguimento do feito, sob a razão de que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional. 

5. Alega que “não há qualquer elemento que indique que o contrato civil teria sido firmado com o objetivo de dissimular relação de emprego existente”.

6. Defende que “o conjunto fático-probatório apresentado pela Reclamante revela a inexistência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, principalmente da subordinação jurídica”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “o restabelecimento da autoridade das r. Decisões desta Suprema Corte na ADPF 324, no Tema 725 (RE 958252), na ADI 3961, na ADC 48, na ADI 5625 e na Rcl 69850/SC, com a consequente cassação das r. Decisões reclamadas, afastando-se o reconhecimento de vínculo empregatício entre a Reclamante e a profissional, Alana Oliveira Barreto.”. Subsidiariamente, “a suspensão do processo até julgamento final de mérito no Tema RG nº 1389, em que se decidirá definitivamente se é lícita a contratação de trabalhador autônomo, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324”. 

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

12. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

13. Em complemento, ao apreciar os Embargos de Declaração na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR, o eminente Ministro Gilmar Mendes retirou do âmbito da ordem de suspensão “relações de trabalho em que há intermediação por aplicativos digitais”, nos seguintes termos: 

“Todavia, cabe assinalar que determinadas hipóteses, embora tangenciem aspectos debatidos no presente recurso, apresentam especificidades que justificam tratamento apartado. Em especial, as ações que digam respeito a relações de trabalho intermediadas por aplicativos digitais possuem natureza própria e peculiaridades fáticas e jurídicas que extrapolam a discussão sobre licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas.
Essas relações são objeto de análise no tema 1.291 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nela, provavelmente, o STF examinará de modo mais específico os contornos da relação entre trabalhadores e plataformas digitais.
Assim, as causas que versam especificamente sobre relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pela suspensão nacional determinada com base no tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291), em âmbito próprio de discussão.
Por fim, destaco que as demais alegações formuladas pelo embargante se referem ao mérito da discussão e serão apreciadas oportunamente pelo Plenário desta Corte.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos.”

14. In casu, observando esse recorte, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em despacho de 02/05/2025, rejeitou o pedido de sobrestamento da reclamação trabalhista por entender que não há identidade material entre o caso em tela e o paradigma dito como violado, nos seguintes termos: 

“Vistos, etc.
Em razão da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no processo ARE 1.532.603/GO (Tema 1389 de Repercussão Geral), a ré requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema pelo Supremo Tribunal Federal.
Analiso.
Na petição inicial, a autora relatou que exercia a função de faxineira terceirizada na casa dos clientes da ré, sem registro na CTPS.
O Juízo de origem julgou procedente o pleito, por entender que a relação havida entre as partes foi de terceirização de serviços.
Em recurso, a ré nega o vínculo de emprego. Argumenta que atua como intermediadora de serviços de limpeza entre clientes e prestadoras de serviços autônomo. Alega que a autora aderiu voluntariamente aos termos da plataforma, com liberdade para aceitar ou recusar atendimentos. Destaca, ainda, que aintermediação realizada é similar à da empresa UBER, que faz a oferta do serviço ao prestador cadastrado e este pode aceitar ou recusar o trabalho.
Pois bem.
Em decisão proferida no ARE 1.532.603, datada de 14/4/2025, o Eg. STF determinou o sobrestamento de todos os processos envolvendo o Tema 1389, no qual será apreciada a matéria "Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
No entanto, a respeito da matéria discutida no presente feito, entendo que não há identidade de direito entre o caso “sub examine” e o tema de repercussão geral antes citado.
Nesses termos, rejeito o pedido de sobrestamento do feito.”.

15. Posteriormente, a 4ª Turma do TRT 12ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão (e-doc. 11, p. 3-6):

“(...) 1. VÍNCULO DE EMPREGO
A ré pretende sejam julgados improcedentes os pedidos desta ação trabalhista, ao fundamento de que inexistentes os requisitos do art. 3º da CLT.
Argumenta que atua como intermediadora de serviços de limpeza entre clientes e prestadoras de serviços autônomo, sendo franqueada da "MARIA BRASILEIRA", no modelo de agenciamento de serviços.
Alega que a autora aderiu voluntariamente aos termos da plataforma para atuar como prestadora de serviços autônoma, com liberdade para aceitar ou recusar atendimentos.
Diz que a prova documental juntada com a defesa evidencia que os serviços eram meramente intermediados, ou seja, "ofertados à reclamante com plena possibilidade de aceitação ou recusa, inexistindo qualquer imposição ou traço de subordinação”.
Pretende a aplicação ao caso dos entendimentos firmados pelo STF na ADPF 324 e no RE 958.252/MG.
(...)
Segundo a narrativa da inicial, a autora foi contratada pela ré em 18 de abril de 2022, para exercer a função de "faxineira terceirizada", laborando até 1º de julho de 2024, quando foi imotivadamente dispensada. De acordo com a inicial, a relação entre as partes era de emprego, mas a ré se negou a registar o vínculo na CTPS.
A ré, na defesa, negou a existência de vínculo de emprego, alegando que a autora "prestava serviços de faxineira, os quais a ré apenas realizava a intermediação”.
Para configuração do vínculo de emprego devem estar presentes todos os requisitos constantes do art. 3º da CLT, isto é, a pessoalidade na prestação dos serviços, não eventualidade, subordinação e onerosidade.
Admitido o trabalho, mas negado o vínculo empregatício, incumbe ao empregador opor fato impeditivo do direito pretendido pela autora (CPC, art. 373, inc. II), provando que a relação jurídica não se revestia das formalidades que caracterizam o contrato de emprego.
Fixadas essas premissas, à luz do caso concreto, analisando o conjunto probatório, entendo que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que a relação existente com a autora diferia da empregatícia.
A tese de que a recorrente realizava, apenas, "a intermediação entre o contratante e a pessoa que vai prestar o serviço, no modelo de agenciamento de serviços” é insustentável, na medida em que, como destacado pelo Magistrado, está-se diante de claro caso de terceirização de mão de obra.
A autora permanecia disponível para a ré, que a encaminhava para prestar serviços às suas tomadoras a depender da demanda. O conteúdo das conversas de Whatsapp, juntadas pela ré a partir da fl. 113, demonstra a habitualidade na prestação laboral, a qual não exige que o trabalho seja realizado todos os dias da semana, haja vista que a intermitência não descaracteriza a não-eventualidade.
Pontuo, nesse sentido, que a ré sequer impugnou o período contratual indicado pela autora na inicial.
Quanto à pessoalidade, é também incontroversa haja vista que na hipótese de impossibilidade de comparecimento, não era a autora que indicava um substituto.
A onerosidade também é evidente, porquanto a autora era remunerada pelos serviços prestados. Destaca-se que a fixação do preço do serviço e a cobrança não passava pela trabalhadora, sendo fixado e cobrado pela recorrente, que ficava com um percentual do pagamento.
Por fim, não prospera a tese de que a recusa em prestar o serviço quando convocada sem aplicação de penalidade, caracterizaria ausência de subordinação.
A autonomia na prestação do trabalho pressupõe liberdade para organizar e definir qual a melhor forma de executar o serviço, o que não ocorria na hipótese dos autos.
Ainda, o fato de autora ter firmado termo de aceite para inclusão na plataforma de agenciamento/intermediação não obsta o reconhecimento da relação empregatícia, pouco importando o aspecto formal da vinculação entre as partes, merecendo atenta observação a forma de trabalho a qual se submetia a autora.
Inaplicável, por fim, o entendimento firmado pelo Eg. STF na ADPF 324, uma vez que no caso em análise a ré está na condição de real empregadora e não de tomadora dos serviços.
Sendo incontroversa a prestação de serviços e não se desincumbindo a ré do ônus probatório que lhe competia, deve ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício existente entre as partes.
Nego provimento ao recurso.”

16. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389 após reconhecer a ora reclamante como plataforma digital, fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional portanto, conforme consignado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos Embargos de Declaração na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR: 

“Todavia, cabe assinalar que determinadas hipóteses, embora tangenciem aspectos debatidos no presente recurso, apresentam especificidades que justificam tratamento apartado. Em especial, as ações que digam respeito a relações de trabalho intermediadas por aplicativos digitais possuem natureza própria e peculiaridades fáticas e jurídicas que extrapolam a discussão sobre licitude da contratação de autônomos ou pessoas jurídicas.
Essas relações são objeto de análise no tema 1.291 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nela, provavelmente, o STF examinará de modo mais específico os contornos da relação entre trabalhadores e plataformas digitais.
Assim, as causas que versam especificamente sobre relações estabelecidas por meio de aplicativos não estão abrangidas pela suspensão nacional determinada com base no tema 1.389 da repercussão geral, uma vez que seu exame ocorrerá em ação própria (tema 1.291), em âmbito próprio de discussão.
Por fim, destaco que as demais alegações formuladas pelo embargante se referem ao mérito da discussão e serão apreciadas oportunamente pelo Plenário desta Corte.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos.”

17. Verifica-se, portanto, o encaminhamento da discussão presente nos autos de origem para o âmbito do Tema 1.291, fora do escopo dos paradigmas ora invocados.

18. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator